Tribunal: TJBA
Processo: 8022084-67.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022084-67.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA LUIZA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LAYZE MORAES LOPES, DANIEL LUCAS BATISTA DE FREITAS MORAES

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA NATURAL. APOSENTADA. HIPOSSUFICIÊNCIA RELATIVA. RENDIMENTOS COMPROMETIDOS COM DESPESAS ESSENCIAIS E TRATAMENTO MÉDICO CONTÍNUO. PRESUNÇÃO RELATIVA DO § 3º DO ART. 99 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS A AFASTAR A DECLARAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA. PARCELAMENTO DAS CUSTAS. POSSIBILIDADE. ART. 98, § 6º, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIAL. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO AGRAVADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8022084-67.2025.8.05.0000 em que figuram como agravante
MARIA LUIZA DOS SANTOS
e como agravada
BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso dar-lhe provimento parcial, nos termos do voto da relatora.